Tribunal: TJDFT
Processo: 0772493-11.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0772493-11.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, LETICIA ROBERTA DA CRUZ SILVA DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado Interposto pelo Distrito Federal em face de sentença que reconheceu a prescrição da pretensão inicial. A tese defendida nas razões recursais é de que houve a consumação da prescrição da pretensão da autora. Com efeito, é evidente a ausência de interesse recursal, sob o ponto de vista do binômio necessidade – utilidade. Isso porque a sentença reconheceu exatamente a prescrição da pretensão inicial e em toda a sua extensão. Nesta linha, com apoio no art. 11, XIII, do Regimento Interno das Turmas recursais, NEGO SEGUIMENTO a este agravo em razão da ausência de interesse recursal. Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de outubro de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora